Tribunal: TCU
Processo: 010.306/2009-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação solidária em débito e multa, em razão de irregularidades em contrato referente às obras de construção do anel rodoviário de Rio Branco/AC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam, nesta etapa, recursos de reconsideração interpostos por Sérgio Yoshio Nakamura (então Diretor-Geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Hidrovias e Infraestrutura Aeroportuária do Estado do Acre, Deracre), Joselito José da Nóbrega (então Diretor de Obras do Deracre), Fernando Manuel Moutinho da Conceição, José Rafael da Silva, Ricardo Augusto Mello de Araújo e Ricardo Luiz Carius Nogueira (engenheiros fiscais) contra o Acórdão 2492/2020-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1 conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2 alterar os subitens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6 e 9.4 do Acórdão 2492/2020-TCU-Plenário , que passam a ostentar a seguinte redação: 9.3.1. Srs. Ricardo Augusto Mello Araújo, Fernando Manuel Moutinho da Conceição e Sérgio Yoshio Nakamura, bem como Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a seguir especificadas: Medição Data Superfaturamento Valor (R$) PI Reajuste 8a 20/02/2004 783,17 414,06 1.197,23 9a 20/02/2004 4.408,92 1.160,00 5.699,37 08/09/2004 101,57 26,73 15/09/2004 1,70 0,45 Total 5.295,36 1.601,24 6.896,60 9.3.2. Srs. Ricardo Augusto Mello Araújo e Sérgio Yoshio Nakamura, bem como Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a seguir especificadas: Medição Data Superfaturamento Valor (R$) PI Reajuste 17a 19/05/2005 5.724,32 1.422,99 7.147,31 Total 5.724,32 1.422,99 7.147,31 9.3.3. Srs. Ricardo Augusto Mello Araújo e Joselito José da Nobrega, bem como Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a seguir especificadas: Medição Data Superfaturamento Valor (R$) PI Reajuste 11a 08/09/2004 9.922,68 2.045,91 12.169,39 15/09/2004 166,47 34,33 14a 14/10/2004 69.127,07 18.374,10 103.652,11 18/10/2004 27,55 7,33 21/11/2004 6.445,77 1.713,29 22/11/2004 6.076,05 1.615,03 25/11/2004 210,08 55,84 16a 28/01/2005 14.005,29 3.882,14 17.887,43 Total 105.980,96 27.727,96 133.708,92 9.3.4. Srs. Ricardo Augusto Mello Araújo, Joselito José da Nobrega e Sérgio Yoshio Nakamura, bem como Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a seguir especificadas: Medição Data de Pagamento Superfaturamento Total (valores históricos) PI Reajuste 12a 08/09/2004 3.529,81 727,80 6.100,53 15/09/2004 59,22 12,21 14/10/2004 1.468,08 302,70 18/10/2004 0,59 0,12 15a 21/11/2004 42.637,60 11.700,32 122.031,77 25/11/2004 715,32 196,29 15/12/2004 52.402,34 14.379,90 Total 100.812,96 27.319,34 128.132,30 9.3.5. Srs. José Rafael da Silva e Ricardo Luiz Carius Nogueira, bem como Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a seguir especificadas: Medição Data Superfaturamento Valor (R$) PI Reajuste 19a 13/07/2005 47.653,53 13.532,06 61.185,59 20a 18/08/2005 14.082,30 6.342,29 20.424,59 21a 22/09/2005 87.491,22 39.077,32 126.568,54 22a 10/11/2005 5.248,44 2.363,75 13.168,42 28/12/2005 3.830,90 1.725,33 23a 28/12/2005 84.767,39 26.940,32 111.707,71 Total 243.073,78 89.981,07 333.054,85 9.3.6. Sr. Joselito José da Nobrega e Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a seguir especificadas: Medição Data Superfaturamento Valor (R$) PI Reajuste 28a 27/12/2006 81.140,29 28.400,96 109.541,25 Total 81.140,29 28.400,96 109.541,25 9.4. aplicar aos responsáveis Srs. Ricardo Augusto Mello de Araújo, José Rafael da Silva, Ricardo Luiz Carius Nogueira, Fernando Manuel Moutinho da Conceição, Joselito José da Nobrega e Sérgio Yoshio Nakamura, bem como da empresa Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valores individuais indicados na tabela abaixo, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Ricardo Augusto Mello de Araújo 39.000,00 José Rafael da Silva 29.000,00 Ricardo Luiz Carius Nogueira 29.000,00 Fernando Manuel Moutinho da Conceição 4.000,00 Joselito José da Nobrega 31.000,00 Sérgio Yoshio Nakamura 27.000,00 Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. 74.000,00 9.3 notificar os recorrentes e demais interessados a respeito desta deliberação.